Tribunal: TJES
Processo: 5005063-49.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005063-49.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GESSE CORDEIRO
RECORRIDO: REDECARD S/A
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Mantenho a sentença pelos próprios fundamentos.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5005063-49.2020.8.08.0024

RECORRENTE: GESSE CORDEIRO

RECORRIDA: REDECARD S/A

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO MAIZA SILVA SANTOS

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
GESSE CORDEIRO
contra
REDECARD S/A
, na qual a parte autora sustenta que celebrou contrato de credenciamento do sistema MEGAPOP/CREDICAR fornecido pela empresa requerida, sendo acordado que, após a realização de vendas utilizando a maquineta disponibilizada, ocorreria em até dois dias o repasse dos valores ao autor. No entanto, após a venda e transcorrido o prazo máximo para a realização do repasse, o autor não recebeu os valores em sua conta.

Em sede de

sentença (ID 1102810) foi julgado extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso III do CPC, ante a ausência de apresentação do atual endereço da requerida para citação.

Irresignado, o recorrente interpôs Recurso de Apelação (ID 1102814)

almejando que seja reformada a sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, vale mencionar que em razão do princípio da fungibilidade, o STJ entende que é possível a análise do mérito nos casos em que há um equívoco na denominação da peça recursal, desde que presentes os pressupostos necessários do Recurso adequado.

No caso em apreço, cabe ao magistrado o exame sobre a admissibilidade dos recursos, estando dentre os requisitos de admissibilidade a tempestividade.

Ademais, é sabido que é dever legal do escrivão ou chefe de secretaria certificar acerca da tempestividade ou não do recurso (art. 168, do CPC).

No caso vertente, verifico que consta Certidão no ID 1102816 certificando a tempestividade do presente recurso apresentado.

Diante disso, conheço do Recurso interposto e recebo-o em seu efeito devolutivo, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade, bem como concedo ao Recorrente os benefícios da justiça gratuita.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao recorrente em seus fundamentos, de modo que ouso divergir da Magistrada sentenciante. Explico.

Na decisão proferida no ID 1102802 foi indeferida a liminar pleiteada e em seguida a citação da requerida. Todavia, o Aviso de Recebimento retornou sem êxito. Por conta disso, houve a intimação do patrono do autor, via Diário Oficial, para informar o atual endereço da parte requerida no prazo legal, entretanto, ante a ausência de manifestação, foi proferida a sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito.

É sabido que os artigos 317 e 485, § 1º, CPC determinam que antes da sentença extintiva deve haver a intimação pessoal do requerente para suprir a falta, para só então haver a sentença de extinção.

Examinando os autos, concluo que a MM. Juíza
a quo
não cumpriu a exigência do NCPC indicada acima, uma vez que inexiste nos autos qualquer intimação direcionada pessoalmente para o autor para impulsionar o feito.

Deste modo, entendo, sem maiores delongas, que a r. sentença de extinção do feito deve ser anulada, pois, repito, o autor não fora intimado pessoalmente para dar andamento ao feito. Em verdade, as intimações foram direcionadas para o seu advogado
.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FORMALIZADO EM JUÍZO NÃO CUMPRIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM VIRTUDE DE ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE APELANTE. SENTENÇA ANULADA.
I – Tratando-se de extinção do feito em virtude de inércia da parte, que deixou de promover o seu andamento, seria necessário que o Juízo de primeira instância intimasse a mesma, pessoalmente, para, em 48 (quarenta e oito) horas, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, conforme determina o §1º do art. 267 do CPC⁄1973. Contudo, a referida providência não foi adotada, circunstância que implica na anulação da sentença, bem como o retorno dos autos à instância singela, para que retome o seu curso regular. II – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES, Classe: Apelação, 2100029103, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/10/2016, Data da Publicação no Diário: 06/10/2016)
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e dou-lhe provimento para declarar nula a r. sentença
a quo,
determinando o retorno dos autos à origem, para que seja restabelecimento o trâmite do f
e
ito, inclusive, para que o recorrente seja intimado pessoalmente para impulsionar o feito, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 485, do NCPC, c/c com artigo 317, também do NCPC. Sem custas e honorários ante ao provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.